Tribunal: TJBA
Processo: 8002724-22.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002724-22.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL DO OESTE e outros

Advogado(s)
:
CAMILA LEMOS AZI PESSOA, RENATA DOREA XAVIER, FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE, DOURIVALDO RODRIGUES DE AQUINO

APELADO: IRIS DE SOUZA JORGE

Advogado(s)
:
LUIS CLAUDIO DOS REIS COSTA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. QUEIMADURA DURANTE PARTO CESÁREO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO.
SENTENÇA ANULADA E DETERMINAÇÃO DO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE INTIMAÇÃO REGULAR DAS PARTES E SEUS PATRONOS PARA A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

I. Caso em exame

Ação de Indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada em decorrência de queimaduras de segundo e terceiro graus sofridas pela apelada durante procedimento de parto cesáreo, realizado em hospital público administrado por Organização Social.

Sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar, solidariamente, a Organização Social gestora do hospital e o médico responsável pelo procedimento ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos estéticos.

Interposição de Recursos de Apelação por ambos os réus, arguindo, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão

Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, arguida por ambos os Apelantes, em razão da ausência de intimação do advogado regularmente constituído de um dos litisconsortes para a audiência de instrução e julgamento.
III. Razões de decidir

A ausência de intimação de advogado regularmente constituído nos autos para ato processual essencial, como a audiência de instrução e julgamento, configura vício insanável que ofende diretamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A validade dos atos de comunicação processual está condicionada à observância do disposto no artigo 272, § 2º, do Código de Processo Civil, que impõe, sob pena de nulidade, a indispensável indicação do nome do advogado na publicação.

A falta de intimação de um dos litisconsortes passivos para a audiência de instrução acarreta prejuízo não apenas a ele, mas a todos os integrantes do polo passivo, notadamente quando as teses de defesa podem se complementar, caracterizando a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir do ato viciado.
IV. Dispositivo e tese

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada.
Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação de advogado regularmente constituído para a audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau para a renovação do ato."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LV, da Constituição Federal; Art. 272, § 2º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência citada:
TJ-BA - Apelação: 03016788820138050039, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Sucessivas n.º 8002724-22.2021.8.05.0022, em que figuram como apelantes HOSPITAL DO OESTE (ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE) e RODRIGO COSTA BRANDÃO e como apelada ÍRIS DE SOUZA JORGE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

II